Tribunal: TJSP
Processo: 2245254-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença - Homologação de cálculos judiciais – Indeferimento de pedido de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos Súmula 519 do STJ – Súmula editada na vigência do Código de Processo Civil de 1973 – O Código de Processo Civil de 2015 prevê expressamente que os honorários advocatícios são devidos no

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença - Homologação de cálculos judiciais – Indeferimento de pedido de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos Súmula 519 do STJ – Súmula editada na vigência do Código de Processo Civil de 1973 – O Código de Processo Civil de 2015 prevê expressamente que os honorários advocatícios são devidos no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, exceto quando não houver impugnação – Inteligência do artigo 85, §§ 1o e 7o do CPC – Valor devido fixado em quantia maior – Honorários advocatícios devem ser fixados sobre a diferença entre o valor pretendido e o objeto da impugnação –– Recurso provido.